Tribunal: TJSP
Processo: 1115699-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Beneficiária que é portadora de tendinite e coxartrose primária. Negativa de cobertura de tratamento fisioterápico. Abusividade da recusa reconhecida em anterior demanda, transitada em julgado. Propositura de nova ação, postulando agora indenização por danos morais. Descabimento. Inadimplemento contratual que se estendeu por curto espaço de tempo,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Beneficiária que é portadora de tendinite e coxartrose primária. Negativa de cobertura de tratamento fisioterápico. Abusividade da recusa reconhecida em anterior demanda, transitada em julgado. Propositura de nova ação, postulando agora indenização por danos morais. Descabimento. Inadimplemento contratual que se estendeu por curto espaço de tempo, inexistindo prova de prejuízo à autora, ou agravamento do seu estado de saúde. Mero dissabor. Ausência de lesão a direito personalíssimo. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000556376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1115699-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTORIA
BLATT, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 16437
APELAÇÃO No: 1115699-86.2018.8.26.0100
APELANTE: VICTORIA BLATT
APELADA: BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL
JUIZ: PAULO ROGÉRIO SANTOS PINHEIRO
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
Beneficiária que é portadora de tendinite e coxartrose primária.
Negativa de cobertura de tratamento fisioterápico. Abusividade da
recusa reconhecida em anterior demanda, transitada em julgado.
Propositura de nova ação, postulando agora indenização por danos
morais. Descabimento. Inadimplemento contratual que se
estendeu por curto espaço de tempo, inexistindo prova de prejuízo
à autora, ou agravamento do seu estado de saúde. Mero dissabor.
Ausência de lesão a direito personalíssimo. Improcedência
mantida. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais,
segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 162/164,
que julgou improcedente o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada pela
apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Inconformada, a apelante sustenta que a recusa da apelada, em
autorizar as sessões de fisioterapia que lhe foram prescritas, ocasionou dano moral in re
ipsa, colacionando inúmeros precedentes para subsidiar a sua pretensão. Pugna, assim,
pela inversão do resultado do julgamento, condenando-se a parte contrária ao
pagamento de indenização no importe de R$ 19.080,00, em consonância com os valores
adotados pelo STJ, para casos análogos. Busca a reforma do decisum.
Recurso tempestivo e regularmente processado, encontrando-se
presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contrarrazões a fls. 206/212.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 215).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi proferida
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da interposição do recurso já
vigia a Lei n. 13.105/2015, de modo que as disposições desta legislação devem ser
observadas.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por VICTÓRIA BLATT em face
da BRADESCO SAÚDE S/A.
Afirma a autora que é pessoa idosa e foi diagnosticada como portadora
de tendinite e coxartrose primaria, tendo-lhe sido prescrita a realização de sessões de
fisioterapia para melhora do quadro clínico apresentado.
Alega, porém que houve recusa de cobertura pela operadora ré, o que
ensejou a propositura do anterior processo de n. 1072438-71.2018.8.26.0100, para
compeli-la a custear o tratamento em questão.
Naquele feito, obteve provimento jurisdicional favorável, cuja sentença
transitou em julgado em 27/06/2019.
Pretende a autora agora, através desta demanda, a reparação dos
prejuízos extrapatrimoniais que sustenta ter suportado, diante da negativa abusiva
realizada.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente, tal como já relatado,
dando azo a insurgência nesta via recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como é sabido, o descumprimento de obrigação contratual consistente
em permitir o acesso do consumidor ao tratamento adequado pode gerar danos
materiais e morais, dependendo do interesse juridicamente protegido do ofendido.
In casu, no entanto, não é razoável entender que a negativa do plano
de saúde tenha gerado sofrimento substancial à recorrente.
Com efeito, o dano indenizável é o que ultrapassa, por sua intensidade,
aquele que o homem médio suportaria em condições psicológicas normais. Assim, o
inadimplemento contratual, exclusivamente, tal como se afigura no presente caso, não
justifica o pleito indenizatório, sendo certo que a simples recusa de cobertura do
tratamento fisioterápico prescrito à autora, por alguns dias, não gerou danos
extrapatrimoniais, mas somente aborrecimentos insuscetíveis de indenização.
Note-se, sob esse aspecto, que o tratamento postulado foi prescrito à
apelante no dia 11/07/2018, conforme se verifica do relatório médico de fls. 40.
A tutela de urgência, por sua vez, foi deferida em seu favor em
16/07/2018 (fls. 80/81) e cumprida no dia imediatamente seguinte, isto é, 17/07/2018 (fls.
135 do processo de n. 1072438-71.2018.8.26.0100).
Portanto, com o devido respeito, a descrição dos fatos narrados na
inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento da efetiva ocorrência de dor,
abalo psíquico, aflição espiritual ou humilhação, uma vez que entre a data da prescrição
do tratamento e a sua autorização decorreu menos de uma semana, inexistindo prova de
prejuízo à apelante, ou agravamento do seu estado de saúde, neste curto espaço de
tempo.
Nesse diapasão, malgrado o dissabor sofrido, não se vislumbra a
ocorrência de lesão à direito personalíssimo, apto a ensejar a caracterização de dano
moral.
No mesmo contexto, a jurisprudência desta C. 2a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Privado. Confira-se:
"Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
indenização por danos morais e materiais. Recusa da ré em dar
cobertura para tratamento fisioterápico ambulatorial. Alegação de
que o numero de sessões é limitado pelo contrato. Fisioterapia
realizada que é decorrente e relacionada com a patologia que acomete
a autora. Exclusão de cobertura das despesas que é abusiva à luz do
Código de Defesa do Consumidor. Reembolso do valor gasto devido.
Arbitramento dos juros e correção monetária, mantidos. Indenização
por
danos
morais.
Não
ocorrência.
Mero
inadimplemento
contratual que não tem o condão de gerar indenização por danos
morais. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Litigância
de má-fé. Inocorrência. Recurso da ré improvido e parcialmente provido
o
recurso
da
autora".
(TJSP;
Apelação
Cível
1006648-51.2015.8.26.0002; Relator (a): José Joaquim dos Santos;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; j. 17/11/2015) (g.n.)
Logo, de rigor a manutenção integral da r. sentença de improcedência.
Tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC/15, majoro os
honorários advocatícios do patrono da apelada para 15% do valor da causa atualizado.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora